Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-52.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO n. 8001157-52.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, INTENTADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES POLÍTICOS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA N. 421, DO STJ. CANCELAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1002, DO STF. APLICAÇÃO. IMPERATIVO. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE PLENÁRIO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL AFASTANDO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO ENTE ESTATAL. EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO JULGADO DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO N. 68391/BA. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA. RECENTE ENTENDIMENTO ESPOSADO NA RECLAMAÇÃO N. 69080/BA, EM SENTIDO CONTRÁRIO À ANTERIOR. ADI N. 8027749-69.2022.8.05.0000. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravos internos IDs 73381743 e 74606609, na apelação n. 8001157-52.2023.8.05.0032, em que figuram, como agravante e agravada, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO a ambos os agravos internos, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema. Emílio Salomão Resedá Relator